Tribunal: TJMT
Processo: 1019247-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019247-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ADA SEVERINO NEVES TEIXEIRA - CPF: 300.704.788-99 (AGRAVANTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ZIBIA SEVERINO DA SILVA - CPF: 702.042.841-04 (AGRAVANTE), DEUSNILSON SEVERINO DA SILVA - CPF: 206.389.221-00 (AGRAVADO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Extinção de Condomínio
– ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – TUTELA DE URGENCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo bens de condomínio que são utilizados exclusivamente por um dos coproprietários deverá pagar aos demais a título de
aluguel
a parte correspondente ao quinhão de cada um.

Em que

pese a probabilidade do direito das Agravantes, observo que não á in casu, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar o arbitramento de alugueis em sede de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADA SEVERINO NEVES TEIXEIRA E ZIBIA SEVERINO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 1006882-75.2021.8.11.0055 – Ação de Extinção de Condomínio – proposta em face de DEUSNILSON SEVERINO DA SILVA – indeferiu a tutela de urgência ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Inconformadas, em suas razões alegam em síntese, que trata-se a ação de origem de “ação de extinção de condomínio” – que pugnaram em sede de tutela de urgência que fosse definido o pagamento de um valor mensal a título de aluguel, tendo em vista que a posse do imóvel é exercida por apenas um dos condôminos.

Que a decisão agravada sustentou que seria incabível a concessão da tutela de urgência pretendida no presente caso, uma vez que não foram verificados os pressupostos para sua concessão, tais como a probabilidade de direito, o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo.

Sustentam que anexaram aos autos todos os documentos comprobatórios que indicam a probabilidade de direito das Agravantes, em especial a matricula do imóvel, as quais, comprovam que as Agravantes possuem a propriedade do imóvel.

Ainda, que a probabilidade de direito das Agravante advém da própria disposição legal contida no art. 1.319 do Código Civil.

Que o direito das Agravantes decorre da sua condição de coproprietárias dos imóveis, comprovada mediante documentos públicos anexos aos
autos.

Asseveram que o perigo do dano decorre do prejuízo financeiro, tendo em vista que não podem usufruir do bem de sua propriedade, tendo em vista que, se tivessem locado para terceiro, as partes usufruiriam dos valores da locação na proporção de 50%.

Aduzem que, enquanto não houver arbitramento de aluguel, estarão suprimidas ao exercício integral da propriedade na proporção que lhes pertence, o que representaria favorecimento da prestação jurisdicional a apenas uma das partes, o que representaria violação ao princípio da isonomia.

Ainda, que o indeferimento da concessão da tutela de urgência pretendida, representará em risco ao resultado útil do processo, que visa não apenas a extinção de condomínio propriamente dita, mas visa também o percebimento de aluguéis proporcionais, provenientes da interpretação de direta da lei, conforme art. 1.319 CC/02.

Destacam que o Agravado desenvolve atividade comercial, oriunda da fruição exclusiva dos imóveis objeto da lide.

Discorre sobre a tutela de urgência.

Requerem o recebimento do presente recurso, que seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, com fulcro no art. 300, CPC e 1.319 CC/02, no sentido de que seja determinado ao Agravado:

i) Que o mesmo pague a partir da citação, o valor na proporção de 50% do valor sugerido de aluguel no documento de id. 61421372, (50% de R$ 4.500,00 - quatro mil e quinhentos reais), a título de aluguel do prédio comercial na rua 22, valor de aluguel tendo por parâmetro o percentual de 0,7270% (zero virgula, setenta e dois por cento), sobre o valor do imóvel de matrícula de n° 1.060;

ii) Que pague a partir da citação, o valor na proporção de 50% de R$ 1.539,00 (mil quinhentos e trinta e nove reais ), a título de aluguel do terreno na rua 19, valor de aluguel tendo por parâmetro o percentual de 0,72% (zero virgula, setenta e dois por cento), sobre o valor do imóvel de matrícula de n° 21.402;

No mérito seja confirmada a Tutela de Urgência concedida, reformando a decisão ora recorrida, no sentido de determinar ao Agravado o arbitramento de Aluguel, conforme parâmetros indicados no Pedido 01, itens A e B , desta petição de agravo.

A liminar foi indeferida (id.n.o 107971489)

Sem manifestação do Agravado, conforme certidão (id.n.o 120337458).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADA SEVERINO NEVES TEIXEIRA E ZIBIA SEVERINO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 1006882-75.2021.8.11.0055 – Ação de Extinção de Condomínio – proposta em face de DEUSNILSON SEVERINO DA SILVA – indeferiu a tutela de urgência ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Acerca da discussão travada pelas partes o juízo decidiu:

“(...)

In casu, a parte requerente pugna pela concessão da tutela de urgência de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para determinar que o requerido pague a partir da citação, o valor na proporção de 50% do valor sugerido de aluguel, (50% de R$ 4.500,00), a título de aluguel do prédio comercial na rua 22, valor de aluguel tendo por parâmetro o percentual de 0,7270% sobre o valor do imóvel de matrícula de n° 1.060 e determinar que o requerido pague, o valor na proporção de 50% de R$ 1.539,00 a título de aluguel do terreno na rua 19, valor de aluguel tendo por parâmetro o percentual de 0,72% sobre o valor do imóvel de matrícula de n° 21.402.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1o)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24)

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, valendo-me de cognição sumária, entendo que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pretendida pela parte requerente.

Isso porque, verifico que se faz necessária a devida dilação probatória para instrução do feito, eis que não estão demonstrados neste momento processual a probabilidade do direito da parte requerente, nem mesmo o perigo de dano ou risco de ineficácia futura do processo a justificar a antecipação requerida

Deste modo, é necessário o contraditório e a instrução processual do feito e estando ausente a probabilidade do direito da parte requerente e o perigo de dano quanto à tutela antecipada pleiteada, a medida que se impõe é o seu indeferimento.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

(...)”

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em determinar o pagamento de aluguel pelo Agravado pelo uso exclusivo de coisa comum.

Buscam as recorrentes o arbitramento de alugueis em seu favor, correspondente a imóveis dos quais são coproprietárias e que se encontram na posse exclusiva do Agravado, coproprietário.

O artigo 1.319 do Código Civil

estabelece:

Art. 1.
319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.

A Professora Maria Helena Diniz leciona:

"Os condôminos poderão usar da coisa comum, retirando seus frutos, sendo que cada um responderá perante os outros pelas vantagens ou frutos que vier a perceber, sem a devida autorização, bem como pelos prejuízos que lhes causar. Assim, se um deles habitar a casa comum, deverá pagar aos demais a título de
aluguel
a parte correspondente ao quinhão de cada um. E se, porventura, um dos consortes vier a danificar o imóvel, deverá pagar proporcionalmente à quota parte de cada comunheiro o valor do prejuízo que causou." (
Código Civil
Anotado, 9a ed., Saraiva, 2003, p. 866).

Assim, e que pese a probabilidade do direito das Agravantes, observo que não á in casu, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar o arbitramento de alugueis em sede de tutela de urgência.

Ademais, é perfeitamente possível que o valor do aluguel porventura devido em favor das Agravantes seja apurado no curso do processo e pago ao final, até a data da extinção do condomínio.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022